Tribunal: TJMT
Processo: 1010623-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010623-82.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 10.830.704/0001-45 (APELADO), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO
— AÇÃO MONITÓRIA —
prova escrita MATERIALIZADA EM NOTA FISCAL E NOTA DE EMPENHO, A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
— SUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR — DEMONSTRAÇÃO.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA — DÍVIDA LÍQUIDA COM TERMO PREVIAMENTE ESTABELECIDO — INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

Presente a prova da realização dos serviços contratados, impõe-se ao devedor o cumprimento da obrigação de pagar.

Por se tratar de dívida líquida, com termo previamente estabelecido, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Barra do Garças

contra a sentença (Id. 172397858) proferida em ação monitória
proposta por
R.C. Equipamentos Hospitalares Ltda.
.

Assegura
que, não é cabível a ação monitória, porquanto, não existem documentos como prova escrita hábil ao manejo da monitória. Outrossim, a ação não está instruída com os demonstrativos que evidenciem a evolução do débito, de modo a configurar a ausência da certeza e exigibilidade da dívida.

Assevera que, há excesso na cobrança da dívida, visto que o marco inicial da correção monetária está incorreto. Ademais, por se tratar de título ilíquido, somente terá incidência a partir do ajuizamento da ação monitória.

Afiança que, também há excesso na cobrança da dívida no que se referem aos juros moratórios, visto que estes devem ser contabilizados a partir da citação e não do vencimento das parcelas.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de R.C. Equipamentos hospitalares Ltda.
, a requerer o não conhecimento do recurso em razão
da
violação ao princípio da dialeticidade e
com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id. 172397863).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Portanto e por tudo que consta dos autos, demonstrada a prestação de serviço em nome do ente requerido e a ausência de pagamento, julga-se procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, ressalvando-se os valores efetivamente pagos nos termos indicados nos documentos de id. 70210791.

Converto o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 702, §8o, do CPC, devendo o feito prosseguir na forma prevista no Título II do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil, no que for cabível.

Em consonância com o princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sentença não sujeita a remessa necessária.

Expeça-se o necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 13 de abril de 2023. [...]. (Id. 172397858 – fls. 4).

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

R. C. Equipamentos Hospitalares Ltda.
propôs, em 16 de novembro de 2021, ação monitória contra o
Município de Barra do Garças
, cuja prova escrita sem eficácia de título executivo estaria materializada nos seguintes documentos:
i
) pregão presencial – ata de registro de preços no 17, de 16 de maio de 2017, para aquisição de
kit de gasometria
;
ii
) nota fiscal eletrônica no 1724, referente à venda de um (1) ‘
teste pack IQM 450 amostras gasometria
’ no montante de R$ 5.610,00: cinco mil seiscentos e dez reais, com assinatura de recebimento da servidora Rillary Figueiredo na data de 13 de dezembro de 2017;
iii
) nota fiscal eletrônica no 1434, referente à venda de um (1) ‘
teste pack IQM 450 amostras gasometria
’ no montante de R$ 5.610,00: cinco mil seiscentos e dez reais, com assinatura de recebimento da servidora Camila Marins na data de 27 de junho de 2017; e
iv
) nota eletrônica de empenho no 5528 e 3080, em favor da apelada.

É certo que, “
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/2015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor
” (STJ, Terceira Turma, REsp 1713774/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2019).

No caso, a
prova escrita anexada à inicial
é suficiente para o ajuizamento da ação monitória, uma vez que demonstra a existência do negócio jurídico firmado entre as partes, consoante dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

Por outro lado, incumbia ao apelante o ônus da prova quanto ao não cumprimento da obrigação pela apelada, que inexiste ou que a obrigação foi satisfeita. Todavia, nos embargos monitórios limitou-se, de forma genérica, a alegar ausência de “
documentos essenciais, posto não trazer demonstrativos que evidenciassem a evolução do débito
” e que a obrigação foi satisfeita (Id. 172397852 – fls. 3), sem juntar qualquer prova documental capaz de efetivamente corroborar que a obrigação pactuada foi satisfeita.

Ademais, apesar de o apelante ter afirmado que o empenho no 5528 foi integralmente liquidado (Id. 172397860 – fls. 4), no detalhamento da situação do empenho no 5528 consta que foi anulado o montante de R$ 28.050,00: vinte e oito mil e cinquenta reais e que somente foi liquidado o valor de R$ 673,00: seiscentos e setenta e três reais (Id. 172397854 – fls. 2).

Outrossim, no empenho no 3080, o apelante afirma que o montante de R$ 28.723,00: vinte e oito mil setecentos e vinte e três reais foi liquidado, visto que o valor de R$ 23.113,00: vinte e três mil cento e treze reais foi pago e que “
um pedido constante no empenho foi cancelado por falta de entrega da nota fiscal
” (Id. 172397860 – fls. 4), porém, no detalhamento da situação do empenho no 3080 são apresentadas informações conflitantes ao alegado e que não comprovam que a obrigação foi satisfeita.

Por sua vez, há prova documental escrita suficiente a demonstrar a existência da dívida do apelante com a apelada decorrente da aquisição de insumos hospitalares pelas notas fiscais eletrônicas no 1724 e 1434, empenhadas e não liquidadas.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de dívida líquida e certa, incidem a partir do vencimento de cada obrigação e não da data de citação ou do ajuizamento da ação monitória.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO. VENCIMENTO.

[...]

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.

6. Agravo interno não provido.(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp 1775471/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (R$ 18.826,53: dezoito mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%)
, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023